Tribunal: STF
Processo: Rcl 46738
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 

RECLAMAÇÃO.  ENUNCIADO  Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, formalizada pelo Município de São José do Rio Preto/SP, em face de decisão proferida pela 3ª Turma Cível do Colégio Recursal do Estado de São Paulo, no processo nº. 1042819-89.2019.8.26.0576, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 4 da Súmula  Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ajuizada pelo ora beneficiário, Francisco Guilherme Ribeiro Ruiz, em face da Municipalidade, pugnando pela alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade que era pago pela Administração Pública sobre o salário mínimo vigente.
 
 3.	Informa haver, na lei que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Complementar municipal nº 05, de 1990), remissão indireta de se utilizar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores. Aduz que a referida norma estabelece, para o cálculo do adicional, seja levada em conta as normas previstas na legislação específica e nos pareceres técnicos das autoridades competentes.
 
 4.	Ressalta que o adicional de insalubridade era pago com base no salário mínimo, em consonância com o disposto no art. 192 da Lei nº 6.514/1977 e na NR-15. Salienta que o Órgão reclamado, confirmando a sentença de piso, reconheceu a omissão legislativa e determinou a utilização do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional em questão. 
 
 5.	Diz acerca da oposição de embargos de declaração, pelo Município, aos quais foram dados efeitos infringentes, revertendo o julgado e julgando improcedente o pedido inicial. Noticia que o ora beneficiário opôs novos embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente para restabelecer o acórdão originário, determinando-se a utilização do vencimento básico como base de cálculo da insalubridade, até o advento de lei específica determinado a sua incidência sobre o salário mínimo.
 
 6.	Sustenta que esta Suprema Corte possui o entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, o que, contudo, efetivamente ocorreu ao proferir a decisão reclamada.
 
 7.	Requer a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, com a consequente declaração de impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade, por meio de decisão judicial, que até então adotava-se o salário mínimo.
 
 8.	O Juízo reclamado prestou as informações. Relata, em suma, acerca do trâmite do processo de origem e das respectivas decisões. Noticia que o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, que se encontra em decurso de prazo para apresentação de contrarrazões (e-doc. 12).
 
 9.	A parte beneficiária, em sede de contestação, alega não ter pleiteado a substituição da base de cálculo, mas a sua fixação nos anos de omissão legislativa do Município, visando respeitar o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Salienta que não se trata de atuação como legislador positivo, uma vez que, até o ano 2019, não havia legislação municipal alguma, referente à base de cálculo do adicional de insalubridade. Cita jurisprudência desta Suprema Corte (e-doc. 27).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 35):
 
“RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALTERAÇÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. 
- Parecer pela procedência da reclamação”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, do enunciado  nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:
 
E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
 
 14.	O Juízo reclamado, ao dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora beneficiário, restabeleceu o acórdão proferido em sede de recurso inominado, para dar procedência parcial à ação e determinar a utilização do salário base do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme se extrai de sua ementa (e-doc. 8):
 
“Embargos declaratórios providos – inaplicabilidade do artigo 1.023, § 2º do CPC – V. Acórdão originário restabelecido porém com a procedência parcial da ação – vencimento básico como base de cálculo da insalubridade até o advento de lei específica determinando a sua incidência sobre o salário mínimo – novo precedente do STF”.
 
 15.	É preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado multicitado, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. 
 
 16.	Com efeito, nos termos da interpretação consolidada desta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em consonância com o paradigma do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. 
 
 17.	Esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância do referido enunciado vinculante em situações semelhantes: Rcl nº 54.457/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/09/2022, p. 03/10/2022; Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022;  Rcl nº 54.568/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2022, p. 09/08/2022; Rcl nº 54.569/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/07/2022, p. 20/07/2022; Rcl nº 54.457/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/12/2021, p. 10/12/2021.
 
 18.	Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...).
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021).
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020).
 
 19.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no enunciado vinculante nº 4 da Súmula deste STF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator